Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 381 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo a Corte de Justiça revisto o Enunciado 421/STJ, vige a orientação ali estabelecida no sentido de que os “honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
2. Recurso conhecido e desprovido.